Tribunal: TJSP
Processo: 1000799-27.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré visando à exclusão da condenação por danos morais e, subsidiariamente, à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação. Interrupção no fornecimento de energia do autor. Interrupção por suposta fraude para reduzir o registro do consumo. Alegação não comprovada. Ré que não

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré visando à exclusão da condenação por danos morais e, subsidiariamente, à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação. Interrupção no fornecimento de energia do autor. Interrupção por suposta fraude para reduzir o registro do consumo. Alegação não comprovada. Ré que não juntou fotografias da alegada averiguação ou laudos que comprovassem a fraude. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório a contento. Corte indevido. Dano moral configurado. Quantum indenizatório que não foi objeto de recurso. Condenação mantida. Honorários advocatícios que não podem ser fixados com base na condenação, porque não remuneraria adequadamente o patrono do autor. Proveito econômico irrisório. Arbitramento dos honorários de primeiro grau mantido. Condenação ao pagamento de honorários recursais. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000799-27.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado RODOLFO TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000799-27.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 17128 - 2/4
Apelação Cível no 1000799-27.2018.8.26.0606
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Rodolfo Toledo
Comarca: Suzano
Voto no 17128
ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Apelo da ré visando à exclusão da condenação
por danos morais e, subsidiariamente, à fixação dos honorários
advocatícios com base no valor da condenação. Interrupção no
fornecimento de energia do autor. Interrupção por suposta fraude para
reduzir o registro do consumo. Alegação não comprovada. Ré que não
juntou fotografias da alegada averiguação ou laudos que comprovassem a
fraude. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório a contento.
Corte indevido. Dano moral configurado. Quantum indenizatório que não
foi objeto de recurso. Condenação mantida. Honorários advocatícios que
não podem ser fixados com base na condenação, porque não remuneraria
adequadamente o patrono do autor. Proveito econômico irrisório.
Arbitramento dos honorários de primeiro grau mantido. Condenação ao
pagamento de honorários recursais. Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
115/120, que julgou procedente a ação movida por Rodolfo Toledo em face de
EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A, na qual pleiteia a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais por corte indevido no
fornecimento de energia elétrica. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Irresignada, a ré apelou (fls. 122/133), sustentando, em síntese,
que: o corte no fornecimento de energia elétrica ocorreu porque o autor religou a
energia à sua revelia; a ligação à revelia autoriza a concessionária a suspender
os serviços e inclusive remover o relógio medidor; inexiste qualquer
irregularidade praticada por ela, pois foi o autor quem deu causa ao fato; agiu
em exercício leal do direito; ainda que tivesse concorrido para o evento, não
houve dano moral, mas mero dissabor; o descumprimento de uma obrigação
contratual não é capaz de gerar dano moral indenizável; o objeto da demanda
não é causa complexa a ensejar a condenação ao pagamento de honorários no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000799-27.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 17128 - 3/4
valor de R$ 1.700,00; a condenação em honorários deve ter por base o valor da
condenação, prevista no art. 85, § 2o, do CPC. Pugna pela reforma da r.
sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial e,
subsidiariamente, pelo arbitramento dos honorários advocatícios com base no
valor da condenação.
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 138/148).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls. 134/135)
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou ação indenizatória em face da ré, objetivando ser
compensado após ter sofrido corte indevido no fornecimento de energia elétrica
em sua residência.
A demanda foi julgada procedente, com a condenação da ré ao
pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00.
Depreende-se dos autos que a ré desativou o fornecimento de
energia na residência do autor no dia 26 de julho de 2017 (fls. 26).
A ré o fez sob a justificativa de que o autor religou a energia
elétrica da unidade consumidora à sua revelia, o que caracteriza fraude com a
intenção de reduzir o registro de seu consumo.
Alega, desta forma, que agiu em exercício regular de seu direito, e
que o fato é exclusivo do autor, que o provocou com sua conduta.
Pois bem. A despeito de suas alegações, a ré não juntou um único
documento que comprovasse que o autor procedeu à auto religação ou ligação à
revelia.
Segundo o documento de fls. 26, o local foi inspecionado por
técnico da autora, mas sequer há fotografias ou laudo do referido procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000799-27.2018.8.26.0606 - Suzano - Voto no 17128 - 4/4
O autor comprovou a supressão da energia elétrica, conforme art.
373, I, do CPC. A ré, no entanto, não se desincumbiu de provar o alegado fato
impeditivo do direito do autor.
Por esta razão, é indevido o corte no fornecimento de energia
elétrica do autor, tal como constou na r. sentença.
A despeito das faturas de energia elétrica vencidas (41/42), que
sequer foram discutidas pela ré, o corte ocorreu após decorridos mais de 90 dias
de inadimplência e sem notificação prévia, ao arrepio da resolução 414/2010 da
ANEEL (arts. 172 e 173).
Evidente, ainda, que a energia elétrica é bem essencial à vida na
modernidade, motivo pelo qual sua indevida restrição é causador de danos
morais. Assim, plenamente caracterizado o dano moral, devendo ser mantida a
condenação.
Ressalte-se que a minoração dos danos materiais não foi objeto de
discussão do presente recurso. Por isso e em respeito ao artigo 1.013 do CPC, a
questão não foi submetida a exame.
No que se refere aos honorários de sucumbência, incabível a sua
fixação com base no valor da condenação, porquanto o proveito econômico é
irrisório, devendo os honorários ser apreciados equitativamente (art. 85, § 8o, do
CPC).
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os
honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono do autor, de R$ 1.700,00
para R$ 1.800,00, com correção monetária a contar da r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator